Tribunal: TJDFT
Processo: 0749688-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0749688-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EZEQUIEL ALVES FERREIRA IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EZEQUIEL ALVES FERREIRA, contra ato do d. Juízo 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado para prolação de sentença nos autos de no 0701090-20.2020.8.07.0005. Em apertada síntese, o impetrante alega que o paciente está preso preventivamente desde o dia 03.01.2020 e a instrução criminal encerrada há mais de 90 (noventa) dias, sem que tenha havido a prolação de sentença condenatória. Afirma que o d. Juízo a quo não observou a norma inserta no art. 316 do Código de Processo Penal, que determina o reexame da custódia cautelar no prazo de 90 dias. Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, parágrafo 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor - por duas vezes). Noticia que já foram apresentadas alegações finais na forma de memoriais pela acusação e pela defesa, sendo que, conclusos os autos para sentença, a d. autoridade indigitada coatora converteu o feito em diligência para juntada de laudo pericial e, não obstante a defesa ter solicitado a reiteração de ofício ao Instituto de Criminalística, até a presente data, 90 (noventa) dias após a instrução, não houve prolação da sentença, encontrando-se o paciente encarcerado há mais de 10 (dez) meses. Acrescenta que o paciente é primário, não possui antecedentes penais, é o único mantenedor da família e possui filhos menores de 12 anos de idade. Por fim, tece considerações acerca do princípio da não culpabilidade penal até o trânsito em julgado de decisão condenatória. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Ocorre que, na hipótese vertente, apesar dos relevantes argumentos do impetrante, não vislumbro, em análise preliminar, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Conforme alegado pelo impetrante, a instrução processual já se encerrou e, por esse motivo, incide na espécie o enunciado no 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Ademais, em consulta ao andamento processual eletrônico dos autos no 0701090-20.2020.8.07.0005, verifica-se que, em 28/10/2020, foi proferido despacho determinando a reiteração do ofício enviado ao IC/DPT para juntada do laudo de eficiência de arma de fogo, conforme requerida pela defesa. Consta ainda certidão emitida em 29/10/2020 noticiando o envio do referido ofício, bem como informação de que foi feita a conclusão dos autos em 03/11/2020. É cediço que a prisão preventiva tem natureza cautelar e deve ter duração razoável, não podendo o acusado permanecer preso diante da morosidade dos percalços processuais a que não deu causa. Contudo, no caso em comento, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, não se observa ilegalidade na manutenção do encarceramento. Ressalte-se, ainda, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade penal. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações, das quais deve, especialmente, constar a data do encerramento da instrução processual e se já há sentença proferida. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 18 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR